Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726986-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Embargante: MARCELO ALVES LOUREIRO Embargado : ZEMA SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10, 932, I e IV, “a”, do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a Súmula 404/STJ, mencionada na sentença combatida, ID 66430933, com o seguinte teor: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. Consoante o disposto no art. 932, IV, “a”, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ou do próprio tribunal.” Brasília/DF, 02 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.